Tribunal: TJSP
Processo: 2031876-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária. Indeferimento de tutela provisória para afastar débitos sobre o veículo e compelir a ré a aliená-lo. Insurgência. Medida postulada em relação ao órgão de trânsito que, por não fazer parte do polo passivo, não pode ser deferida. Medida destinada à ré que foi indeferida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária. Indeferimento de tutela provisória para afastar débitos sobre o veículo e compelir a ré a aliená-lo. Insurgência. Medida postulada em relação ao órgão de trânsito que, por não fazer parte do polo passivo, não pode ser deferida. Medida destinada à ré que foi indeferida anteriormente por decisão contra a qual não foi interposto recurso e, também, não tem relação com o provimento final almejado. Agravo não provido.